Tribunal: TJDFT
Processo: 0004989-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de corrupção de menor por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto qualificado quando não é reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do réu, que cometeu o crime em concurso com menor de idade.
3. A pena pecuniária, estando prevista no preceito secundário da norma, não pode ser excluída pelo juiz da sentença, eis que ao aplicá-la, está o julgador a cumprir preceito de lei.
4. É da competência do juízo da execução a apreciação de pedido de isenção de custas processuais pelo eventual deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. Preliminar de afastamento de segredo de justiça. Recurso conhecido e desprovido.